Tribunal: TJMT
Processo: 1017893-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1017893-43.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pelo Prefeito Municipal de Cáceres, Francis Maris Cruz, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo n. 53, de 04 de novembro de 2019, de iniciativa da Câmara Municipal de Cáceres, que susta o Decreto Executivo n. 291/2014, que dispõe sobre jornada de trabalho em regime de revezamento no âmbito daquela prefeitura, em virtude de suposta ofensa aos arts. 2o e 49, V, da Constituição Federal; arts. 2o e 190 da Constituição de Mato Grosso; e art. 2o da Lei Orgânica do Município de Cáceres.
Sustenta, o requerente, que “o Decreto legislativo ao sustar o Decreto Municipal no 291/2014, por consequência atacou o art. 27, §1o - dispositivo da Lei Complementar no 25, de 27 de novembro de 1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres”, contrariando, assim, os arts. 2o, 5o, caput, e 49, V, da Constituição Federal. Destaques no original
Ressalta, outrossim, que “o Decreto Municipal no 291, de 20 de julho de 2014 foi editado com base no dispositivo de Lei Complementar, não houve ato normativo do Executivo que exorbitou do poder regulamentar, tendo em vista que a Lei Complementar no 25/97, art. 27, §1o, tem previsão expressa que confere autorização e efetividade ao Decreto do Executivo que estabelecer regras de compensação ou revezamento para os servidores que trabalham em regime de escala ou jornada diferenciada no município de Cáceres”, de modo que ao sustar o referido Decreto Executivo, a Casa de Leis Cacerense extrapolou o seu poder de fiscalização, praticando ato incompatível com o postulado fundamental da divisão funcional do poder, violando, destarte, o princípio da separação dos poderes.
Aduz, ademais, que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cáceres veio ao mundo jurídico por meio da Lei Complementar de Cáceres n. 25/97, editada nos termos do art. 32, § 2o, III, da Lei Orgânica do Município de Cáceres e aprovada pela maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa Cacerense, razão pela qual, para a sua modificação é necessário que sejam observados tanto a iniciativa quanto o quórum, o que não teria ocorrido na hipótese.
Averba, além disso, que a manutenção do aludido Decreto Legislativo trará “grave insegurança jurídica no âmbito administrativo da prefeitura”, porquanto o Decreto Executivo n. 291/2014 “é utilizado como base para realizar os pagamentos dos servidores que trabalham em regime de revezamento”.
Com base nesses fundamentos, postulou a concessão de medida cautelar para suspender a vigência do decreto legislativo apontado como inconstitucional; e, no mérito, a declaração da sua inconstitucionalidade.
A medida de urgência foi deferida nos termos do acórdão juntado no ID 33911484, cumprindo destacar que, após ser cientificada do teor do referido decisum, a Câmara Municipal de Cáceres apresentou a petição encontradiça no ID 35510490, noticiando a entrada em vigência de lei complementar com o mesmo conteúdo da norma que foi sustada pelo Decreto Legislativo impugnado, após o ajuizamento desta ação direta de inconstitucionalidade, motivo pelo qual pugna pela extinção da ação pela perda superveniente do seu objeto.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça, por intermédio do parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Deosdete Cruz Junior (ID 36017954), opinou pela extinção terminativa deste feito dada a perda superveniente do objeto, asseverando que “como a Lei Complementar no 146/2019 é lei posterior que regulamenta inteiramente a matéria tratada no Decreto Municipal no 291/2014, impende reconhecer a incidência do §1 o da LINDB, que branda a seguinte determinação: a lei posterior revoga a anterior quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Assim, considerando-se revogado o Decreto no 291/2014, não subsiste no plano jurídico o Decreto Legislativo no 53/2019 – objeto da presente ADI, vez que este último apenas sustava os efeitos do primeiro, cenário que clama o reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente ação direta”.
É o breve relato.
Decido.
Conforme relatado, o Prefeito Municipal de Cáceres objetiva a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo n. 53, de 04 de novembro de 2019, de iniciativa da Câmara Municipal de Cáceres, que sustou o Decreto Executivo n. 291/2014, que dispõe sobre jornada de trabalho em regime de revezamento no âmbito daquela prefeitura, em virtude de suposta ofensa aos arts. 2o e 49, V, da Constituição Federal; arts. 2o e 190 da Constituição de Mato Grosso; e art. 2o da Lei Orgânica do Município de Cáceres.
No entanto, a Câmara Municipal de Cáceres, após ser cientificada do acórdão que deferiu a liminar nesta ação, noticiou que “ainda no início do mês de dezembro de 2019, aprovou a LEI COMPLEMENTAR No 146, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019, que “Institui as regras de compensação ou revezamento para os servidores do município de Cáceres/MT que trabalham em regime de escala ou jornada diferenciada, nos termos do §1o, art. 27, da Lei Complementar no 25, de 27 de novembro de 1997. (publicada no D.O.M. em 04/12/2019)”, cuja Lei possui o mesmo conteúdo da norma que foi sustada pelo decreto legislativo impugnado, acarretando a perda superveniente do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, motivo pelo qual postula a extinção da ação sem resolução do mérito, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer acostado no ID 36017954.
Com efeito, da leitura do texto da Lei Complementar n. 146/2019, de iniciativa do chefe do Executivo do Município de Cáceres, publicada no Diário Oficial Eletrônico de 04 de dezembro de 2019, é possível constatar que a referida Lei trata da mesma matéria regulamentada no Decreto Executivo n. 291/2014, que foi sustado pelo Decreto Legislativo n. 53/2019, objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, qual seja: a regulamentação do § 1o, do art. 27, da Lei Complementar n. 97/2011, que trata do regime jurídico dos servidores públicos do município, instituindo as regras de compensação ou revezamento para os servidores do município de Cáceres que trabalham em regime de escala ou jornada diferenciada.
Para melhor elucidar essa assertiva, eis a íntegra da referida Lei:
LEI COMPLEMENTAR No 146, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019
“Institui as regras de compensação ou revezamento para os servidores do município de Cáceres/MT que trabalham em regime de escala ou jornada diferenciada, nos termos do §1o, art. 27, da Lei Complementar no 25, de 27 de novembro de 1997.”
A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, EM EXERCÍCIO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo Artigo 74, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1o A jornada de trabalho dos servidores públicos do município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, cuja atividade por interesse público demande jornada diferenciada, em turnos ininterruptos de revezamento, poderá ser realizada no regime de 12x36, sendo 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis horas) de descanso imediatamente posteriores as horas exercidas, devendo ser observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação.
Art. 2o Poderão ser abrangidos por esta Lei, na jornada de trabalho 12x36 horas:
I - Servidores alocados nas Unidades Escolares, Unidades de Saúde e Unidades de Assistência Social do Município;
II - Servidores alocados nos diversos órgãos da administração pública municipal, ocupantes de cargos públicos de guarda municipal.
Art. 3o As escalas do turno ininterrupto de revezamento, de que trata esta Lei, serão organizadas pelas respectivas Secretarias Municipais onde se encontram alocados os servidores.
Parágrafo único. A escala de trabalho dos servidores submetidos à jornada de trabalho mencionada no caput deverá ser confeccionada de modo que o servidor possa gozar, no mínimo, de um domingo de folga por mês.
Art. 4o Por conveniência ou particularidade do serviço a escala de trabalho poderá ser parcialmente ou em sua totalidade noturna atendendo as necessidades e determinação do Secretário da Pasta.
Art. 5o Aos servidores abrangidos por esta Lei serão assegurados o pagamento do adicional noturno, conforme legislação vigente.
§ 1o Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 05 (cinco) horas do dia seguinte.
§ 2o A hora do trabalho noturno será computada como de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.
Art. 6o O regime de escala 12x36 é a forma de implementação do sistema de compensação de horários, no âmbito do Município de Cáceres.
§ 1o No sistema de escala de 12x36 horas, consideram-se compensados os repousos semanais remunerados e todos os dias de ponto facultativo no serviço público municipal.
§ 2o Neste sistema ocorre a compensação do excesso trabalhado em um dia com a redução em outro e, por esta razão, a jornada poderá exceder a oito horas diárias ou quarenta semanais, sem com isso ensejar horas extraordinárias.
§ 3o A jornada disposta no caput seguirá o regime de compensação não podendo ultrapassar o máximo de 200 (duzentas) horas mensais.
§ 4o O trabalho excedente a sua escala de 12 horas, deverá ser remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em dias normais, e 100% (cem por cento) nos domingos e feridos.
Art. 7o Durante a carga horária de trabalho de 12(doze) horas, o servidor terá direito a 1 (uma) hora de intervalo para repouso e alimentação.
Parágrafo único. Na hipótese do trabalhador não usufruir integralmente desse intervalo, será devido a remuneração dessa hora com acréscimo no mínimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, sendo que a prestação habitual dessas horas extras não descaracteriza o regime de jornada 12x36.
Art. 8o Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Cáceres/MT, 03 de dezembro de 2019.
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres em Exercício
Como é de trivial sabença, a entrada em vigor de lei posterior revoga a anterior quando a nova norma regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, tal como dispõe o art. 2o, § 1o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, assim redigido:
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Negritamos
Desse modo, afastada a deduzida ilegalidade pela providência superveniente adotada pelo chefe do Poder Executivo de Cáceres, está exaurida a pretensão deduzida nesta ação, na medida em que o Decreto Legislativo impugnado deixou de produzir efeito jurídico, uma vez que sustava o Decreto Executivo que se encontra revogado em razão da aprovação de lei complementar posterior, conforme consignado linhas volvidas, tornando inequívoca a incidência das disposições contidas no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, segundo as quais:
“O juiz não resolverá o mérito quando: (...)IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;” e “VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”. Destacamos
Desse modo, com base no dispositivo legal reproduzido no parágrafo anterior, deve ser reconhecida a prejudicialidade desta ação declaratória de inconstitucionalidade, em decorrência da perda de seu objeto e do próprio interesse de agir do requerente.
Posto isso, com fulcro no art. 51, incisos XV e XXII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, julgo extinto este processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente de seu objeto, eis que o caso em comento se enquadra na hipótese prevista no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, determinando, por conseguinte o seu arquivamento após o trânsito em julgado desta decisão, com as anotações pertinentes.
Com a publicação desta decisão, deem-se por intimadas as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator